Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PACOTE SERVIÇOS (INTERNET. TELEFONE E CANAIL DE TV A CABO). AUMENTO NA CONTA MENSAL. EXCESSO DE LIGAÇÃO PARA TELEFONIA MÓVEL. REENVIO DE FATURA COM DESCONTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença que decretou a rescisão do contrato de telefonia celebrado entre as partes, sem ônus para a declarante, julgando, no mais, improcedente o pedido de indenização, por dano moral.
2. Restou demonstrada a má prestação dos serviços de telefonia operados pela parte ré, tendo em vista a cobrança de faturas em valores superiores aos pactuados na celebração do contrato, dando ensejo à rescisão contratual, sem cobrança de multa, por quebra de fidelidade.
3. Desse modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente, objeto de diversos protocolos listados no ID 49257261, de fato, fora causada pelo inadimplemento contratual da ré, quanto à inobservância do valor do plano contratado, porém tal fato não viola os seus direito da personalidade, consubstanciando mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, insusceptível de gerar responsabilidade civil, sobretudo em razão da complexidade da vida moderna e da imprevisibilidade das relações cotidianas, que a todos afetam indiscriminadamente. Incabível, portanto, a indenização, por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.